Tribunal: STJ
Processo: 0004341-75.2005.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1265558 - PR (2018/0063663-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AVERALDO EVANGELISTA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELISA JORGE CAMPANHA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
THOMÉ SABBAG NETO - PR051248
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BORDIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA AGUIAR
ADVOGADO
: WIVIANE MARA VICELLI - PR060174
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
REQUISITOS VERIFICADOS. USUCAPIÃO. MATÉRIA ANALISADA EM AÇÃO
PRÓPRIA E JULGADA IMPROCEDENTE. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem (Súmula 211 do
STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
02/09/2025
08/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50336751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 96c0b983-6c28-4989-8df2-c4735690604b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1265558 - PR (2018/0063663-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AVERALDO EVANGELISTA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELISA JORGE CAMPANHA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
THOMÉ SABBAG NETO - PR051248
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BORDIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA AGUIAR
ADVOGADO
: WIVIANE MARA VICELLI - PR060174
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
REQUISITOS VERIFICADOS. USUCAPIÃO. MATÉRIA ANALISADA EM AÇÃO
PRÓPRIA E JULGADA IMPROCEDENTE. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem (Súmula 211 do
STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AVERALDO EVANGELISTA
FERREIRA e ELISA JORGE CAMPANHA contra decisão singular de minha lavra na
qual neguei provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos:
a) o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca do fato de o bem ser
dominical e, portanto, insuscetível de alienação, carecendo a matéria do necessário
prequestionamento (Súmula 211 do STJ); e b) a revisão da conclusão adotada na
origem encontra nítido veto na Súmula 7 do STJ (fls. 702-705).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o art. 67 do Código Civil/1916 e os arts. 236, § 1o, 247 e
943 do Código de Processo Civil/73.
Quanto à suposta ofensa ao art. 67 do CC/1916, sustenta que o imóvel é
foreiro ao Município de Curitiba e, portanto, inalienável, o que implicaria a nulidade do
leilão em que os agravados o arremataram.
Documento eletrônico VDA49899838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: d3ffdb3c-eb0d-47ad-ae91-fb843d652603

Argumenta, também, que houve violação aos arts. 679 e 689 do CC/1916 e
aos arts. 236, § 1o, 247 e 943 do CPC/73, pois o Município de Curitiba deveria ter sido
citado para compor a lide, o que não ocorreu, configurando nulidade processual.
Além disso, teria violado o art. 159 do CC/1916, ao não reconhecer que não
houve esbulho por parte dos agravantes, que adquiriram a posse de boa-fé. Alega que
a responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito, o que não ocorreu, conforme
demonstrado pela ausência de esbulho.
Na impugnação apresentada às fls. 721-726 os agravados defendem a falta
de prequestionamento do tema recorrido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por Paulo Roberto Bordin e Adriana
Cristina Aguiar em face de Averaldo Evangelista Ferreira e Elisa Jorge Campanha,
visando à imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial e à condenação
dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Os réus, por sua vez,
propuseram ação de usucapião, alegando posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.
A sentença julgou procedente a ação reivindicatória e improcedente a ação
de usucapião.
O Tribunal de origem negou provimento às apelações dos ora agravantes,
mantendo a sentença sustentando que: (i) a prova do domínio é inconteste, pois os
agravados, adquiriram regularmente o lote de terreno em leilão judicial; (ii) a questão
relativa à declaração do domínio pelo decurso do prazo para a prescrição aquisitiva já
foi objeto de análise nos autos de usucapião; e (iii) se a matéria já foi objeto de análise
em ação própria, não se mostra razoável o reexame dos requisitos para a aquisição do
domínio na esfera da Ação Reivindicatória. Confira-se:

No caso concreto, a prova do domínio é inconteste, pois Paulo Roberto Bordine
Adriana Cristina Aguiar Bordin, adquiriram regularmente o lote de terreno em leilão
judicial, conforme Carta de Arrematação de f.20,cujo título dominial se encontra
devidamente registrado na matrícula sob n°R -05-/M-27.416 (f.18/18 -verso).
[...]
Não obstante os argumentos esposados pelos apelantes, a questão relativa à
declaração do domínio pelo decurso do prazo para a prescrição aquisitiva já foi
objeto de análise nos autos n° 1996-44.2002.8.16.0001, de Ação de Usucapião,
em apenso.
O magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado pelos autores, sob
a ótica de que o imóvel era de propriedade da sociedade empresária HD
Construtora de Obras Limitada, cuja falência foi decretada no dia 02.01.1992.
Asseverou o magistrado que a decretação da falência interrompeu o prazo
prescricional, consoante a regra do artigo 47 do Decreto -Lei n°7.661/45 e a
massa falida promoveu a sua venda judicial. Os autores interpuseram o recurso de
apelação protocolado sob n° 1.349.991-1, apresentando os mesmos argumentos
expostos no presente apelo. O recurso de apelação foi desprovido.
[...]
Documento eletrônico VDA49899838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: d3ffdb3c-eb0d-47ad-ae91-fb843d652603

Assim, se a matéria já foi objeto de análise em ação própria (ação de usucapião -
autos apenso), não se mostra razoável o reexame dos requisitos para a aquisição
do domínio na esfera da Ação Reivindicatória [...] (fls. 632-633).

Como constou na decisão agravada, o Tribunal de origem não abordou a
questão da titularidade do imóvel como bem dominical, uma vez que o pedido de
usucapião e as teses a ele relacionados já haviam sido objeto de julgamento em ação
própria, motivo pelo qual não há como ser afastado o óbice da Súmula 211 do STJ.
Quanto ao mais, a revisão dos requisitos para a procedência da ação
reivindicatória e a improcedência da ação de usucapião demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49899838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: d3ffdb3c-eb0d-47ad-ae91-fb843d652603

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.265.558 / PR
Número Registro: 2018/0063663-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043417520058160001 14053840 1405384001 1405384002 4312005 4692002
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVERALDO EVANGELISTA FERREIRA
AGRAVANTE : ELISA JORGE CAMPANHA
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
THOMÉ SABBAG NETO - PR051248
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BORDIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA AGUIAR
ADVOGADO
: WIVIANE MARA VICELLI - PR060174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVERALDO EVANGELISTA FERREIRA
AGRAVANTE : ELISA JORGE CAMPANHA
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
Documento eletrônico VDA50334396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: 6360232a-ed9d-4f8f-967f-d6c0660e490e

THOMÉ SABBAG NETO - PR051248
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BORDIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA AGUIAR
ADVOGADO
: WIVIANE MARA VICELLI - PR060174
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: 6360232a-ed9d-4f8f-967f-d6c0660e490e